Tribunal: TJMT
Processo: 1038059-83.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038059-83.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), EVERLI FAVERO - CPF: 036.980.721-90 (RECORRIDO), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS A TÍTULO DE “TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO MANTIDA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL ANTE A AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte reclamada contra sentença que reconheceu prescrição parcial, declarou inexistente relação jurídica referente à cobrança de “Título de Capitalização”, determinou restituição em dobro dos valores descontados e condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a parte reclamada comprovou a regularidade dos descontos efetuados a título de “Título de Capitalização”, especialmente mediante apresentação do contrato; e
(ii) determinar se a cobrança indevida, desacompanhada de negativação ou suspensão de serviços, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova incumbe ao reclamante quanto aos fatos constitutivos de seu direito e ao reclamado quanto aos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos, nos termos do art. 373, I e II, do CPC, combinado com o art. 6o, VIII, do CDC.

A instituição financeira não apresenta contrato assinado pela autora ou qualquer prova capaz de demonstrar a regularidade dos descontos referentes ao “Título de Capitalização”, descumprindo ônus probatório que lhe competia.

A cobrança indevida resta configurada a partir dos documentos juntados aos autos, impondo-se a restituição do indébito.

A cobrança indevida, sem negativação, suspensão de serviço ou qualquer outra circunstância agravante, não configura dano moral, conforme entendimento consolidado pelas Turmas Recursais.

A reforma da sentença, nessa parte, é impositiva, devendo ser afastada a indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A ausência de prova da contratação do “Título de Capitalização” pela instituição financeira caracteriza cobrança indevida e autoriza a restituição do indébito.

A mera cobrança indevida, desacompanhada de negativação, interrupção de serviço ou outra circunstância agravante, não configura dano moral.

Em recursos submetidos à Lei 9.099/95, não há condenação em honorários quando a parte recorrente obtém parcial provimento (art. 55).

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I e II; CDC, art. 6o, VIII; Lei 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TR-MT, N.U 1002604-44.2023.8.11.0028; TR-MT, N.U 1036787-25.2023.8.11.0001.

RELATÓRIO

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada em face da sentença, conforme dispositivo que transcrevo:
′′Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos da inicial para o fim de:
a)
Reconhecer de ofício a prescrição parcial da pretensão deduzida na exordial, em especial as cobranças à título de BX.ANT.FINANC/EMP CONTRATO 372472669 PARC 005/095 e BX.ANT.FINANC/EMP CONTRATO 372472669 PARC 006/095, nos termos da fundamentação acima;
b)

DECLARAR
a inexistência da relação jurídica discutida nos autos em relação a cobrança denominada de TITULO DE CAPITALIZACAO;
c)

CONDENAR
a Requerida a restituir em dobro os valores indevidamente cobrados do Requerente em janeiro/2024 referente a TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO, no valor de R$ 10,00 (dez reais), devidamente corrigido pelo IPCA e acrescido de juros de mora à taxa SELIC (deduzido desta a correção monetária) ambos a partir do efetivo desconto;
d)

CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC (deduzido desta a correção monetária) a partir do evento danoso. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei no 9.099/95).
"

2.

A parte reclamada interpôs o presente recurso inominado e pretende a reforma da sentença para alcançar o julgamento de improcedência dos pedidos dirigidos na inicial, ao argumento de ausência de ilícito. Subsidiariamente, pugna a redução do
quantum
indenizatório arbitrado e restituição na forma simples.

3.

O recorrido não apresentou contrarrazões.

4.

É o relatório.

5.

VOTO

6.

Colendos pares,

7.

MÉRITO: Assiste razão, em parte, ao que pleiteado pela parte recorrente.

8.

Consta na petição inicial que o reclamante vem sofrendo descontos indevidos referente a
TITULO DE CAPITALIZACAO

(id.
326187426
).

9.

Pela distribuição do ônus da prova compete à parte reclamante a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito; ao passo que à parte reclamada competia a comprovação da existência de fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito da parte reclamante (CPC, art. 373, I e II, respectivamente), ao que se acrescenta a norma prevista no art. 6o, inciso VIII do CDC.

10.

Todavia, do que se colhe do acervo probatório produzido nos autos não logrou a
parte recorrente/reclamada
por se desvencilhar do ônus da prova que lhe era dirigido.

11.

Compulsando os autos, extrai-se do conjunto probatório que a
recorrente
, embora alegue não ter ocorrido para o ato ilícito, não apresentou contrato devidamente assinado pela autora, referente ao
TITULO DE CAPITALIZACAO
ou
qualquer outro meio de prova
a fim de atestar a legalidade dos descontos discutidos nos autos, ônus que lhes competiam, conforme artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

12.

Quanto aos prejuízos materiais, decorrem do que documentalmente demonstrado nos autos
(ids. 326187426).
Logo, resta por indevida a cobrança levada a efeito pela parte recorrente/promovida em face da recorrida/promovente, sendo devida a
repetição do indébito.

13.

De outro tanto, razão assiste à pretensão formulada pela parte recorrente que visa afastar a condenação por danos morais.

14.

Importa registrar que a hipótese dos autos se traduz em cobranças indevidas levadas a efeito em desfavor da parte autora,
não havendo prova nos autos de que em razão de tais cobranças tenha experimentado qualquer outra circunstância intensificadora.

15.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a
mera cobrança
, desprovida de suspensão de serviços e/ou negativação ou ainda que a partir das cobranças tenha a parte experimentado outra circunstância reprovável não resta caracterizado o dano moral, de sorte que, nesse capítulo da sentença a reforma é impositiva para o fim de afastar a referida condenação.

16.

Nesse sentido, cito como precedentes: (N.U 1002604-44.2023.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024) e (N.U 1036787-25.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024).

17.

Ante o exposto
CONHEÇO
do recurso interposto e,
DOU PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de
afastar
a condenação por danos morais, mantendo os demais termos da sentença inalterados
.

18.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos termos do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, sem condenação em custas e honorários advocatícios.

19.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

20.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025